Tribunal: STF
Processo: HC 246181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Admissão de writ substitutivo de revisão criminal. Possibilidade. Precedente. 3. O entendimento desta Corte é de que a “condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015). 4. Agravo regimental desprovido.